Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743130-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O NIVALDO ELIAS MURAD e MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD opõem embargos de declaração em face do seguinte despacho: "Intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.017, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” - ID 20099663. Nas razões recursais (ID 20100725), alegam “erro material na determinação judicial, tendo em vista que o preparo em dobro se faz quando não estiver o mesmo comprovado no ato da interposição do recurso, o que não é a hipótese do caso vertente, posto tenham feito o preparo na mesma data em que interpôs o presente agravo de instrumento, assim como exibido, como anexo da inicial, a guia e respectivo recibo de quitação pelo valor de R$ 108,70 (cento e oito reais e setenta centavos)”. Requerem, ao final, o acolhimento do recurso para que seja sanado o alegado erro material. Sem contrarrazões (ID 20075117). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Nenhum vício pode ser reconhecido. Na análise de admissibilidade do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, verificado o não recolhimento do preparo, proferido o despacho ora embargado. A peça acostada pelos agravantes/embargantes ao ID 20039448 não comprova pagamento do preparo referente ao agravo de instrumento em apreço. Cuida-se, na verdade, de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial -, "Unidade Favorecida: Secretaria do TRF da 1a Região” (e não este TJDFT) e se refere a feito diverso (“Número do Processo: 00067386420148070015”) deste agravo de instrumento, cujo número é 0743130-32.2020.8.07.0000. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora